Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
A apelada propôs ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer em face do apelante, tendo como causa de pedir, em suma, a publicação de notícias inverídicas e ofensivas a sua honra. Em apelação, o apelante afirma que, antes do início da ação e depois de ter recebido a notificação extrajudicial formulada pela apelada, removeu as referidas notícias da rede mundial de computadores. Em contrarrazões, a apelada afirma que as matérias não foram retiradas do ar “quando do recebimento da notificação extrajudicial, tão pouco quando citado para integrar a lide, principalmente porque não houve qualquer menção nesse sentido em sua de contestação” (Id 16083122, p. 9). Aduz, ainda, que a publicação realizada no Facebook não está mais disponível, mas continuam sendo reproduzidas na internet as notícias publicadas no site Tudo Ok Notícias, segundo os registros que constam nas contrarrazões, o que denota a ocorrência de litigância de má-fé do apelante. Vale o registro de que, em consulta realizada em 3/6/2020, às 14:00, foi possível constatar que um os links[1] mencionados na petição inicial (Id 16082571, p. 4) continuam a divulgar a informação dita ofensiva pela autora. Pois bem. O Código de Processo Civil preceitua que compete ao juiz zelar pelo efetivo contraditório e que, ademais, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (arts. 7o e 9o do CPC[2]). Além disso, o art. 933 do referido código estabelece que, se “o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”. Destarte, na hipótese, o apelante deve ser intimado para que se manifeste sobre a alegação de litigância de má-fé, noticiada nas contrarrazões apresentadas pela apelada. Feitas essas considerações, DETERMINO a intimação do apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação da apelada de conduta caracterizadora de litigância de má-fé. Publique-se. Intime-se. Após, decorrido o prazo ou cumprida a determinação, retornem conclusos. [1] http://www.tudooknoticias.com.br/brasil/ativistasnao-aceitam-dinheiro-de-politicos/ [2] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.